Tribunal: TJDFT
Processo: 0740620-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO PRATICADA MEDIANTE GOLPE DE FALSO SEQUESTRO. RECEBIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE CONTA DE VÍTIMA IDOSA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão que confirmou condenação por participação em crime de extorsão, praticado mediante golpe de falso sequestro contra vítima idosa, com recebimento e movimentação de valores ilícitos em conta bancária de titularidade da requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos, autorizando revisão criminal; (ii) verificar a existência de elementos mínimos que comprovem a alegada coação moral irresistível; (iii) estabelecer se há contradição entre a absolvição por lavagem de dinheiro e a condenação por extorsão; e (iv) avaliar os pedidos subsidiários de reabertura da instrução, exclusão de agravante e substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem caráter excepcional e não se presta à mera revaloração do conjunto probatório, exigindo demonstração cabal de erro judiciário ou injustiça manifesta. Não se presta, portanto, à rediscussão de matéria fática já decidida.
4. A alegação de coação moral irresistível, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não afasta a responsabilidade penal.
5. Não há incompatibilidade entre a absolvição por lavagem de dinheiro e a condenação por extorsão quando os atos de movimentação financeira representam exaurimento do crime antecedente.
6. A agravante da idade da vítima é aplicável quando comprovado que esta possuía mais de 60 anos à época dos fatos.
7. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presentes a grave ameaça e a pena superior ao limite legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 621, I, e 625, §1o; CP, arts. 44, 61, II, "h", e 158.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13/08/2024, DJe 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1805039, 07369586920238070000, Rel. Gislene Pinheiro, j. 29/01/2024, DJe 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1696051, 07103209620238070000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 08/05/2023, DJe 11/05/2023.